Tribunal: TJPA
Processo: 0053432-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053432-49.2014.8.14.0301
APELANTE: NATALINO DOS SANTOS BARATA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE
INCORPORAÇÃO
DE ABONO SALARIAL
AOS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA OCORRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 1°/09/2014.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, PORÉM
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 (quinze) de maio

de 2020.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

NATALINO DOS SANTOS BARATA
, em face da sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Ordinária de Incorporação e Cobrança de Abono Salarial
(proc. n° 0053432-49.2014.814.0301), julgou improcedente o pedido de incorporação de abono salarial nos proventos de aposentadoria do autor, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Inconformado, o autor
NATALINO DOS SANTOS BARATA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que o abono salarial concedido pelo Estado do Pará aos militares estaduais produz efeitos concretos em suas remunerações, fazendo parte integrantes destas.

Defende o caráter permanente do abono na composição da remuneração do militar estadual, afastando-se a tese de transitoriedade, afirmando se tratar de um reajuste tácito de salário.

Sustenta que o abono salarial não pode ser retirado de seus proventos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, assim como aduz acerca do princípio contributivo, aduzindo que não cabe ao órgão previdenciário a exclusão do abono que já foi incorporado em sua remuneração.

Cita jurisprudência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do seu recurso com o fim de reformar a sentença, no sentido da incorporação do abono em seus vencimentos.

O apelado apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença (id 229431).

Coube-me a relatoria do processo por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso no duplo efeito (id 1033667).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 1972183).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Conforme relatado, cinge-se a questão em torno do pleito do autor/apelante da ação ordinária no sentido de que o Instituto Previdenciário seja compelido a proceder à incorporação em seus proventos do abono salarial em igualdade ao percebido pelos militares da ativa.

Em que pese as alegações deduzidas no recurso oposto, verifico não
assistir razão ao apelante, pelo que deve ser mantida a sentença de 1° grau impugnada, considerando a impossibilidade de incorporação do abono salarial, em razão do seu caráter transitório.

Com efeito, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o caso específico do Estado do Pará, referente ao abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, consolidou o entendimento no sentido de que não pode o referido abono ser incorporado aos proventos de aposentadoria, em razão de seu caráter transitório e emergencial.

Portanto, necessário anotar que o entendimento jurisprudencial do Plenário deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento proferido no incidente de inconstitucionalidade na Apelação n° 2010.3.004250-5, realizado em 31/08/2011, quando considerou constitucionais os Decretos Estaduais n° 2.219/97 e
nº 2.836/98
, agora se encontra superado, em face do julgamento
do RMS n° 29.461
pelo
Superior Tribunal de Justiça, o qual deliberou no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial aos proventos de aposentadoria.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça diante de inúmeros processos oriundos de nosso Estado, em sucessivas decisões, tem enfatizado o entendimento de que o abono em questão, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Vejamos:

“SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 -
INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO.
1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS
. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos.

Ausência de direito líquido e certo.

Recurso desprovido. (RMS 15066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 300).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

APOSENTADORIA.
SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃ O REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

(RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012)”.

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: RMS n. 26.664/PA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9/11/2011; RMS n. 11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/05/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/04/2007.

Nesse linha entendimento, este Egrégio Tribunal vem decidindo, acompanhando o entendimento do STJ, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA A QUALQUER MOMENTO. INCORPORAÇÃO DO ABONO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 2836/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRO Órgão Julgador:4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento:04/08/2014, Data de Publicação:06/08/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE INCABÍVEL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. TUTELA ANTECIPADA. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 – O Egrégio Tribunal Pleno, em sua 40ª Sessão ordinária, realizada em 14/10/2009, firmou posicionamento de que é incabível o incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento. 2 – O pedido do autor/agravado se embasa em norma vigente, doutrina e jurisprudência. Pedido perfeitamente possível, sem óbice no ordenamento jurídico. Portanto, o pedido é juridicamente possível.
3 - O abono instituído pelo Decreto 2.219/97, possui caráter transitório e emergencial. Portanto, o abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório, concedida exclusivamente aos policiais em atividade. 4- Estando o militar na reserva, deixa de fazer jus ao referido abono. Recurso Conhecido e Provido
. Nº DO ACORDÃO: 138341 PROCESSO: 201430123880 RAMO: CIVEL RECURSO/AÇÃO: Agravo de Instrumento ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADACOMARCA: BELÉM - FÓRUM CIVEL PUBLICAÇÃO: Data:26/09/2014 RELATOR: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ABONO SALARIAL. MILITARES. DIREITO TRANSITÓRIO. SEM PROVAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME I. Decisão monocrática: abono salarial possui natureza transitória; sem prova de direito líquido e certo, deve a segurança ser denegada; II. Embargos de declaração como agravo interno. Princípio da fungibilidade; III. Manutenção da decisão monocrática. Agravo interno improvido. Decisão unânime. (201230028040, 127783, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 12/12/2013, Publicado em 16/12/2013).

No mais, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia
,
pressupõe a existência de lei nesse sentido, segundo a orientação firmada pelo STF, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Em outras palavras, as vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei e não em decretos, como no caso dos autos.

Ademais, ressalta-se que o abono só poderia ser extensível aos inativos através de lei, e não por decreto, de acordo com os precedentes jurisprudenciais do STF (AgReg no AI n° 701.734/SP) e do STJ (11.869/PA), cujas ementas reproduzo a seguir:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.
As normas contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.

2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 701734 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-11 PP-02218) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXPRESSAMENTE REJEITAR A PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM.

1. Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, "Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, pág. 539).

2. "Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores." (artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal).

3.
Embargos acolhidos para rejeitar expressamente a pretensão de incorporação do abono salarial no vencimento básico com fins de servir de base de cálculo para outras vantagens.”

(EDcl no RMS 11869/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 326) (grifei)

No caso concreto, além do caráter transitório do abono, verifica-se que o recorrente também não faz jus à incorporação pleiteada, por não se enquadrar na hipótese excepcional, tendo em vista que
foi transferido para a reserva na data de 1°/09/2014
, conforme
a Portaria RR n° 2.081, de 28/07/2014 (id 229426)
, desta forma, passou para a reserva remunerada após as alterações ocorridas no regime previdenciário com o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, pelo que não há falar em paridade.

No sentido do que restou explanado
acima, colaciono jurisprudência que corrobora o meu entendimento, “
in verbis
”:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCESSÃO DECRETOS Nº 2.219/97 E Nº 2.836/98 IMPOSSIBILIDADE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E CITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO: OCORRENDO A APOSENTADORIA DO AGRAVADO NO ANO DE 2005, PORTANTO, APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41/2003, EM 31.12.2003, NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL, POIS SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE SE DEU SOB AS NOVAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. DECISÃO POR MAIORIA.

(TJ-PA - AI: 00341802420088140301 BELÉM, Relator: CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Data de Julgamento: 17/05/2010, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/06/2010)”

Importa ressaltar, ainda, que o direito à equiparação do abono salarial concedido aos policiais da ativa aos da inatividade requer a análise do art.
7º
, da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o
§ 8º
do art.
40
da
Constituiç
ão Federal
,
in
verbis:

“Art.
7º
- Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Cons
tituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

Com efeito, a EC nº
41
/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda, todavia não é o caso do apelante, considerando que foi
transferido para a reserva remunerada somente em 1°/09/2014
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que somente os servidores aposentados
antes da Emenda Constitucional nº
41
/03
tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART.
40
,
§ 8.º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns.
20
/1998 e
41
/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do
§ 8º
do artigo
40
da
Constituição Federal
. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI - Data de Julgamento: 23/06/2009)”

Portanto, com base na jurisprudência pátria e nos fundamentos delineados, verifica-se
inviável a incorporação do abono aos proventos da aposentadoria requerida.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE

PROVIMENTO
, por estar em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STJ e deste Egrégio Tribunal, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020